Tribunal: TJMT
Processo: 1019310-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019310-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. ADVOGADO COM PROCURAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO RECURSAL INICIADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, nos autos da recuperação judicial requerida por Santa Rita Transportes Ltda. e demais integrantes do Grupo Gregório, em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de determinados bens gravados por alienação fiduciária.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco temporal para início da contagem do prazo recursal em recuperação judicial, especificamente se deve ser considerada a data do acesso à decisão recorrida ou a data da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O acesso aos autos eletrônicos por advogado regularmente constituído configura ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados e decisões proferidas, nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e art. 272, § 6o, do Código de Processo Civil, deflagrando o início da contagem do prazo recursal independentemente da intimação formal.

4. A aplicação da teoria da ciência inequívoca fundamenta-se no princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), segundo o qual o acesso voluntário aos autos significa a realização do ato pendente de intimação, autovinculando a parte ao comportamento antecedente e atraindo o início da contagem do prazo legal.

5. A regra especial de contagem de prazo a partir da publicação do edital do art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005 aplica-se exclusivamente aos credores que ainda não estão representados nos autos da recuperação judicial, não se estendendo àqueles que já possuem advogado constituído e acesso aos autos eletrônicos.

6. A demonstração objetiva de que o advogado constituído pelo agravante acessou os autos eletrônicos na data da publicação da decisão agravada (24/04/2025), considerando a procuração outorgada anteriormente (28/10/2019), evidencia a ciência inequívoca do conteúdo decisório, iniciando-se o prazo recursal de quinze dias úteis que se encerrou em 19/05/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 12/06/2025.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O acesso aos autos eletrônicos por advogado regularmente constituído configura ciência inequívoca da decisão judicial, iniciando-se a contagem do prazo recursal independentemente da intimação formal ou da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A teoria da ciência inequívoca, fundamentada no princípio da boa-fé processual, impede que a parte deliberadamente se mantenha inerte após tomar conhecimento dos atos processuais, visando postergar artificialmente o exercício do direito recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 223, 272, § 6o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, art. 9o, § 1o; Lei no 11.101/2005, art. 52, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.759.421/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.05.2021; TJ-MT, AI no 1027296-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da intempestividade, nos autos da recuperação judicial requerida por
SANTA RITA TRANSPORTES LTDA
. e demais integrantes do Grupo Gregório.

Sustenta o agravante que o recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, uma vez que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, bem como declarou a essencialidade de determinados bens gravados por alienação fiduciária, somente se tornou eficaz e pública com a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005, o que teria ocorrido em 28/05/2025. Aduz que, a partir dessa publicação, o prazo recursal iniciou-se em 29/05/2025 e se encerraria em 18/06/2025, razão pela qual o recurso protocolado em 12/06/2025 deveria ser reconhecido como tempestivo.

Afirma ainda que o simples acesso aos autos eletrônicos por advogado que detém procuração pública genérica não caracteriza ciência inequívoca da decisão agravada, sobretudo porque não houve a juntada desse instrumento nos autos da recuperação judicial no momento da decisão. Ressalta que, nos processos eletrônicos, a Lei 11.419/2006 exige intimação formal pelo sistema, não sendo suficiente o mero acesso aos autos.

Por outro lado, os agravados, em contraminuta (id. 303153379), defendem a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento. Argumentam que a ciência inequívoca decorre do acesso aos autos eletrônicos, sendo irrelevante a ausência de juntada imediata da procuração, uma vez que esta já havia sido regularmente outorgada. Asseveram que admitir a tese do agravante equivaleria a premiar sua própria desídia, criando manobra processual para alongar artificialmente os prazos recursais. Reforçam que tanto a Lei 11.419/2006 quanto o Estatuto da OAB atribuem validade plena à outorga do mandato independentemente do momento da juntada, sendo suficiente o acesso aos autos para deflagrar o prazo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos da recuperação judicial por
SANTA RITA TRANSPORTES LTDA
. e demais integrantes do Grupo Gregorio, em face em razão da intempestividade declarada.

Ab initio,
é necessário consignar após a distribuição do agravo de instrumento de origem, houve indeferimento da tutela de urgência recursal (id. 293521398), oportunidade em que a agravada apresentou contrarrazões (id. 298923364) invocando de modo preliminar a intempestividade do recurso manejado.

Houve manifestação do Ministério Público, opinando pelo desprovimento do recurso (id. 299241353).

Facultou-se ao agravante manifestação quanto a preliminar suscitada pelo agravado (id. 299865868), o que ocorreu (id. 302396899).

Através da decisão monocrática do id. 303153379 foi reconhecida a intempestividade arguida, declarando-se, então, o não conhecimento do agravo de instrumento manejado nos seguintes termos:

“A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, sendo imperativa sua apreciação preliminar ao exame do mérito recursal. No caso em apreço, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade.

O apelado, nas contrarrazões, suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso, argumentando que este foi interposto fora do prazo legal, razão pela qual requer seu não conhecimento.

Inicialmente, cumpre-me apreciar tal prefacial de intempestividade suscitada pelos agravados, segundo a qual o recurso teria sido interposto a destempo, considerando-se que a decisão agravada
foi publicada em 24/04/2025
, tendo o patrono do banco agravante tomado ciência inequívoca nesta mesma data, mediante
acesso aos autos eletrônicos
, sendo o recurso interposto apenas
em 12/06/2025
.

Nos

registros do sistema PJe de primeira instância demonstram, de forma objetiva, acesso do causídico da apelante
(Dr. Renato Chagas Correa da Silva OAB/MT 8184-A) nos autos da recuperação judicial n. 1006125-65.2025.8.11.0015, na data de 24/04/2025
:

Esses dados demonstram o inequívoco conhecimento da decisão agravada e o trâmite processual da recuperação judicial, apesar da interposição deste recurso somente em 12/06/2025.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS –
ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO
EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5o da Lei no. 11 .419/2006.
Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027296-94.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Verifica-se que o advogado subscritor do recurso, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, acessou os autos eletrônicos da recuperação judicial exatamente no dia da publicação da decisão agravada (24/04/2025), às 14h57min, o que evidencia sua ciência inequívoca do conteúdo decisório naquela data.

Considerando a data da publicação oficial (
24/04/2025
) e computando-se o prazo de 15 dias úteis, com a devida exclusão dos dias não úteis, notadamente a suspensão dos prazos processuais nos dias 01/05/2025 e 02/05/2025, o termo final para interposição do recurso seria
19/05/2025
. Entretanto, o agravo de instrumento foi protocolado apenas em
12/06/2025
, quando já havia transcorrido quase um mês após o encerramento do prazo legal.

Cumpre ressaltar que o agravante não apresentou qualquer justificativa para o atraso na interposição do recurso, tampouco alegou justa causa que pudesse ensejar a devolução do prazo recursal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

A procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso é anterior ao acesso indicado (ID 293070382), de modo que, à época do primeiro acesso, os poderes de representação já estavam devidamente constituídos.

O agravante, em sua manifestação posterior ao despacho desta relatoria que determinou sua intimação para se manifestar sobre a alegação de intempestividade, argumenta que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação do Edital do art. 52, §1o da Lei 11.101/05, ocorrida em 28/05/2025. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A regra especial de contagem de prazo a partir da publicação do edital previsto no art. 52, §1o da Lei 11.101/05 aplica-se aos credores que ainda não estão representados nos autos da recuperação judicial, situação diversa da verificada no caso concreto, em que o agravante já possuía advogado constituído e com acesso aos autos eletrônicos.

A ciência inequívoca da decisão, demonstrada pelo acesso aos autos eletrônicos por advogado regularmente constituído, é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Não se pode admitir que a parte, já ciente do conteúdo decisório, aguarde deliberadamente a publicação do edital para só então interpor o recurso cabível, em evidente violação ao princípio da boa-fé processual.

Ressalte-se que, embora o agravante alegue que o patrono representa diversos clientes e não apenas o Banco Bradesco S.A., tal circunstância não afasta a presunção de ciência inequívoca, uma vez que o acesso aos autos eletrônicos pressupõe o conhecimento de seu conteúdo, especialmente quando realizado por advogado com poderes específicos para representar a parte naquele processo.

A preclusão temporal, decorrente da intempestividade do recurso, impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, que estabelece a extinção do direito de praticar o ato processual após o decurso do prazo legal.

Diante do exposto, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, configurando-se a preclusão temporal e, consequentemente, a inadmissibilidade do recurso por intempestividade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...)”

O
BANCO BRADESCO S.A.
insurge-se contra a referida decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sustentando que o prazo recursal deveria ser contado
a partir da publicação do edital
previsto no art. 52, § 1o, da Lei n. 11.101/2005,
e não do acesso à decisão
que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens.

Pois bem. Algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, é necessário efetuar análise cronológica processual dos atos praticados no processo de origem. Nesse sentido, a recuperação judicial n. 1006125-65.2025.8.11.0015 foi distribuída em
13/03/2025
. Em 17/03/2025 exarou-se a decisão do id. 187296162 no qual o juízo de origem determinou emenda à inicial e determinou a realização de verificação prévia com indeferimento da antecipação dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, incluindo a suspensão imediata das execuções e o impedimento de qualquer constrição sobre os bens indicados como essenciais, sob o argumento de que sua expropriação comprometeria a continuidade da atividade empresarial.

A emenda à inicial foi realizada (id. 187970846) e o relatório de constatação prévia foi juntado aos autos (id. 189029412) em
31/03/2025
.

Os recuperandos/agravados foram intimados para se manifestar quanto à constatação prévia (id. 189029412), via DJe, o que ocorreu no id.

190069152 em
09/04/2025.
Ocorreu, então, reiteração do pedido de tutela de urgência (id.

190581041) com a juntada de documentos.

Houve complementação da constatação prévia (id. 190847327) em
15/04/2025
.

Através de decisão do id. 191396616, proferida em
22/04/2025
,
houve deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravados, com nomeação de administrador judicial, determinação de suspensão de ações e execuções e declaração de essencialidade de bens que deveriam permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

Por fim, determinou-se a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Ressalte-se que a decisão objeto do presente recurso foi proferida no dia
22/04/2025 às 16:39:55
.

Em segundo lugar, conforme registrado na decisão monocrática, o sistema PJe de primeira instância demonstra de forma objetiva que o advogado constituído pelo agravante, Dr. Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8184-A), acessou os autos eletrônicos da recuperação judicial no dia
24/04/2025 às 14:57
,
data em que foi publicada a decisão agravada
que deferiu o processamento da recuperação e reconheceu a essencialidade dos bens.

O recurso de agravo de instrumento (id. 293070380) foi manejado pelo mesmo causídico - Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8184-A) – que acessou os autos, colacionando, com a apresentação do recurso, o instrumento de procuração do id. 293070382.

A referida procuração foi outorgada ao nobre causídico em
28/10/2019.

Em terceiro lugar, assinalo que o art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)
§ 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.”

Na recuperação, portanto, os credores
não são citados
, na medida em que a citação é o ato inicial que informa o réu sobre a existência de um processo judicial contra ele, chamando-o para apresentar sua defesa. Já a intimação é o ato subsequente que comunica a uma pessoa sobre atos ou termos do processo, convocando-a a praticar ou a se abster de alguma ação, ou simplesmente para ter ciência de decisões ou movimentações processuais

Portanto, em sede de recuperação judicial, os credores são
notificados
da decisão proferida, possibilitando-lhes, então, a habilitação do crédito, com a adoção das providências pertinentes, inclusive recursais.

Com efeito,

“(...) 1 - Se a Ação de Recuperação Judicial tramita por meio eletrônico, é dispensável a juntada dos documentos elencados nos incisos I e II do artigo 1.015, do CPC. Hipótese dos autos. 2- A publicação do edital prevista no art. 52, § 1o da Lei n. 11.101/2005 tem por finalidade
notificar aos credores interessados da Recuperanda quanto à relação de seus respectivos créditos.
O prazo recursal, portanto, se inicia da publicação do referido edital. 3- In casu, o Edital de Processamento de Recuperação Judicial foi disponibilizado no DJE de 16/03/2017, publicado em 17/03/2017. Logo, tendo em vista o que dispõem os artigos 219 e 224, §§ 2o e 3o, do CPC/15, o prazo legal para a interposição do Agravo encerrou-se em 07/04/2017; todavia, o recurso foi protocolizado somente em 20/04/2017. Ou seja, é intempestivo e dele não se conhece. ” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003692-17.2017.8.11.0000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018 – grifo nosso)

Denote-se, inclusive, que a habilitação do credor na recuperação se revela faculdade,
in verbis:

“(...) 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF). 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

Nesse sentido, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, em razão do microssistema em que se encontram inseridos, os prazos previstos na Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) devem ser computados de forma contínua, relevando-se, por conseguinte, inaplicável a contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil de 2015
.

Isso porque,
"o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema"
(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, Dje 13/06/2018)."

Portanto, ainda, que está correto o agravante quando alega que a intimação formal somente se daria com a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei 11.101/2005. Contudo, a decisão monocrática, objeto do presente agravo regimental, reconheceu que o agravante teve ciência inequívoca da decisão recorrida, haja vista que o advogado acessou os autos e optou por se manifestar apenas quando lhe pareceu mais conveniente.

Note-se que a intimação formal do PJE ocorre na forma do § 3o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, como nos processos físicos dar-se por intermédio da publicação no Diário da Justiça, porém,
nada impede que o advogado possa tomar ciência inequívoca dos atos processuais através de outros meios
, inexistindo, assim, também no que se falar em violação à ampla defesa.

O acesso da parte agravante aos autos, por meio de seu advogado, faz surgir a presunção legal de ciência de todos os atos processuais praticados e decisões proferidas até então. É o que se infere da redação do art. 272, § 6o do CPC e do art. 9o, § 1o da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico),
in verbis
:

Art. 272, CPC. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Art. 9o,
Lei n. 11.419/2006.
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Noutro giro, é certo que o CPC prevê, em seu art. 270 que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.
Outrossim, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito"
(AgInt no AREsp n. 2 .130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26 .10.2022).

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4o, § 2o da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451; 643-644 – grifei e negritei)

No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp:1.759.421/PR, o Ministro Marco Aurélio Bellizze explicou o seguinte:

“Isto ocorre porque, em se tratando de processo eletrônico, o acesso aos autos, ainda que para o cumprimento de intimação distinta, implica na presunção de ciência de todos os atos pretéritos, a qual decorre do disposto no art. 9o, § 1o da Lei no 11.419/06 (Lei dos processos eletrônicos). (...) O acesso aos autos eletrônico por advogado regularmente constituído pela parte se equipara, em todos os seus efeitos, à realização de carga processual realizada em processo físico. Ao acessar o processo para o cumprimento de determinada intimação, o procurador acaba por ter acesso a todas as movimentações processuais, indistintamente, inclusive daqueles a respeito do qual não foi expedida a intimação em seu nome.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1759421 PR 2020/0239449-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Para ser considerada válida a intimação em feito eletrônico, o acesso deve ser realizado por procurador com poderes constituídos no momento do acesso. No caso dos autos, a procuração juntada no id. 293070382 foi outorgada ao procurador,
que acessou os autos,
em 28/10/2019
.

Nos termos do art. 5o do CPC,
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé"
, ou seja, as partes devem praticar os atos processuais e exercer os seus direitos orientados pela ética, lealdade, probidade, honestidade, lisura e confiança. Desse modo,
“a consulta aos autos eletrônicos significa a realização voluntária do efeito do ato pendente (intimação, notificação, citação), autovinculando-se ao comportamento antecedente, de modo a atrair o início da contagem do prazo legal.”
(CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: Juspodivum, 2019, p. 47-48).

Assim sendo, o acesso voluntário aos autos significa a realização do ato pendente (intimação), atraindo, portanto, o início da contagem do prazo recursal, principalmente quando a parte colaciona aos autos instrumento de procuração outorgado há de 05 (cinco) anos antes da interposição da demanda, revelando patrocínio constante e perene, como é a hipótese dos autos.

Insisto, o acesso do patrono aos autos eletrônicos é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da decisão, a partir da qual se inicia o prazo recursal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO III DO CPC - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ACESSO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E DECISÕES PROFERIDAS. - De acordo com o art. 932, inciso III do CPC, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível, ou seja, de recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade, dentre os quais tem-se a tempestividade - O acesso da parte aos autos, por meio de seu advogado, faz surgir a presunção legal de ciência de todos os atos processuais praticados e decisões proferidas até então, conforme se infere da redação do art . 272, § 6 do CPC e do art. 9o, § 1o da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) - Nos termos do art . 5o do CPC, as partes devem se comportar pautadas pela boa-fé objetiva, de modo que o acesso voluntário aos autos significa a realização do ato pendente (intimação), atraindo, portanto, o início da contagem do prazo recursal.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00830487720248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO.
CONSULTA AOS AUTOS ELETRÔNICOS POR ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. ACESSO DE TERCEIROS.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Executado contra sentença que rejeitou a alegação de nulidade de intimação, homologou os cálculos da contadoria e extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. 2. Rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões de intempestividade, pois, ainda que contado o prazo recursal a partir do acesso da advogada ao PJe, por meio de acesso de terceiros, o recurso foi juntado tempestivamente. 3. Antes de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o advogado que possui pedido de publicação exclusiva em seu nome e outro do mesmo escritório com poderes para representar a parte, se manifestaram nos autos, inclusive com interposição de recurso, sem suscitar nulidade por ausência de publicação de intimação exclusiva em nome do patrono. 4. Apenas após o bloqueio de valores do Executado na fase de cumprimento de sentença, houve alegação de nulidade por ausência de publicação de intimação em nome exclusivo de um dos advogados constituídos. 4.1.
Além disso, extrai-se dos registros do PJe que advogados constituídos pelo Executado acessavam os autos com frequência por meio de acesso de terceiros, o que também ocorreu na fase de cumprimento de sentença, demonstrando-se a inequívoca ciência dos atos processuais.
5. Tal situação enquadra-se na intitulada nulidade de algibeira, pois, no processo eletrônico, as intimações se realizam não apenas por publicações no DJe, mas também por acesso aos autos pelo advogado da parte. 5.1. A ausência de arguição da nulidade pelo advogado no primeiro momento em que verifica a alegada inocorrência de publicação em seu nome, deixando para alegá-la apenas quando lhe convier, implica em violação aos princípios da boa-fé e da cooperação. 6. Não se trata de suplantar a norma do
art.
272
do
CPC
, tampouco implica em violação ao contraditório e à ampla defesa (
art. 5o, LV, da CF
), porquanto a intimação por acesso aos autos tem guarida na
Lei no
11.419
/2006 (art. 5o, § 1o). 6.1. Ademais, o
§ 6o
do
art.
272
do
CPC
, apesar de voltar-se à época em que os processos tramitavam em meio físico, pode ser interpretado de acordo com a nova realidade dos processos eletrônicos. 7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.” (TJDF; APC 00008.22-96.2014.8.07.0011; 183.0016; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 22/03/2024 – grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA.
REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE “ACESSO DE TERCEIROS”
. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso de patrono da parte ao inteiro teor dos autos, cuja ciência resta registrada na aba “acesso de terceiros” do PJe. 2. É inegável que o acesso à integra dos autos eletrônicos por advogado com procuração implica em manifesta ciência da decisão proferida, sob pena de se admitir verdadeira burla ao sistema de intimações, bastando que qualquer advogado com procuração e que não esteja cadastrado para recebimento de intimações no sistema PJe acesse os autos antes da publicação oficial do DJe, como no presente caso, em que o acesso ocorreu no dia da disponibilização do ato. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação das agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (TJ-DF 0736303-97.2023.8.07.0000 1804428, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/12/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2024 – grifo nosso)

O eg. TJMT caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS –
ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO
EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5o da Lei no. 11 .419/2006.
Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027296-94.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024 – grifo nosso)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE –
ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe:
“Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”
. In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.” (TJ-MT - AI: 10066471120238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal
, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.” (TJMT. RAC n. 1012543-31.2020.8.11.0003, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.07.2023 – grifei e negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELA PARTE – INTIMAÇÃO EFETIVADA – PRAZO RECURSAL INAUGURADO – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LEI No 11.419/2006 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES NÃO SUSPENSO – APELO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do § 6o.
O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal
, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.” (TJMT. RAC n. 0000765-64.2014.8.11.0012, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.05.2023 – grifei e negritei)

No caso, considerando o acesso à decisão pelo procurador da parte ocorreu em
24/04/2025
,
computando-se os quinze dias úteis, excluídos os feriados de 01/05 e 02/05/2025, o prazo recursal teria findado em
19/05/2025
, conforme reconhecido na decisão recorrida. O recurso, entretanto, foi protocolado apenas em
12/06/2025
, ou seja, quase um mês após o término do prazo legal.

Portanto, no caso em análise, o conjunto probatório revela que o agravante tinha pleno conhecimento da tramitação da recuperação judicial, com o acompanhamento processual realizado através da aba “acesso de terceiro”, optando por manter-se deliberadamente inerte.

Não há nos autos quaisquer justificativas idôneas para a demora, tampouco alegações de justa causa a autorizar eventual devolução do prazo, nos termos do art. 223 do CPC. Configura-se, portanto, a preclusão temporal, que impede o conhecimento do agravo de instrumento.

Diante disso, não há elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Ao contrário, verifica-se que a decisão está em estrita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025